Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709767-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSIDE IMPACTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME AGRAVADO: ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, DANONE LTDA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 24794296) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora